Tribunal: STJ
Processo: 0010589-34.2017.8.27.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1861216 - TO (2021/0083599-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO BARBOSA MARANHÃO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVADO
: CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE
HIDRELÉTRICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA
APELAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que é
trienal o prazo prescricional para pleitear a reparação de danos
morais e materiais decorrentes da construção de usina hidrelétrica.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo
prescricional quinquenal, destoa do entendimento desta Corte
Superior sobre o tema, devendo ser reformado no ponto. Ressalte-
se que, sendo necessária a incursão no acervo fático-probatório
para a fixação dos termos inicial e final do prazo prescricional,
assim como para aferir a existência de eventual interrupção desse
lapso temporal, deve o Pretório de origem reapreciar a apelação da
parte ora agravante nesse aspecto, com enfoque no entendimento
jurisprudencial deste Sodalício.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 13edb898-8b9c-4754-8c56-c01256f9bc4c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 13edb898-8b9c-4754-8c56-c01256f9bc4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1861216 - TO (2021/0083599-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO BARBOSA MARANHÃO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVADO
: CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE
HIDRELÉTRICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA
APELAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que é
trienal o prazo prescricional para pleitear a reparação de danos
morais e materiais decorrentes da construção de usina hidrelétrica.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo
prescricional quinquenal, destoa do entendimento desta Corte
Superior sobre o tema, devendo ser reformado no ponto. Ressalte-
se que, sendo necessária a incursão no acervo fático-probatório
para a fixação dos termos inicial e final do prazo prescricional,
assim como para aferir a existência de eventual interrupção desse
lapso temporal, deve o Pretório de origem reapreciar a apelação da
parte ora agravante nesse aspecto, com enfoque no entendimento
jurisprudencial deste Sodalício.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando a decisão
Antônio Barbosa Maranhão
que conheceu do agravo interposto pelo Consórcio Estreito Energia
para
Ceste
–
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a
fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal em ação na qual o autor, ora
agravante, busca a reparação de danos morais e materiais decorrentes da construção da
Documento eletrônico VDA50254436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:14
Código de Controle do Documento: 9aad1ae9-dc58-4991-bff4-feeec57dc9fa

Usina Hidrelétrica Estreito, que implicou a paralisação das atividades comerciais na área
inundada.
Inconformada, a parte recorrente sustenta que a pretensão indenizatória não
está fulminada pela prescrição, porquanto "[s]e contarmos o prazo prescricional de 03
anos a partir de 30 de julho de 2011, a prescrição somente ocorreria em 30 de julho de
2014. Portanto, tendo sido a inicial proposta em
, a lide indenizatória foi
29/11/2013
" (fl. 1.300). Aduz que "
protocolada dentro do prazo trienal fixado pelo STJ
houve ainda
a interrupção do prazo prescricional em virtude de requerimento administrativo
protocolizado pelo Agravante em
, perante o IBAMA, conforme documentos
18/11/2011
nos autos, que configuram ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor
" (fl. 1.306). Pleiteia, por fim, "
(art. 202, VI, do CC)
a rejeição da tese recursal do
Consórcio Estreito Energia – CESTE, inclusive para impedir novo reexame de matéria
" (fl. 1.310).
fático-probatória em sede imprópria (Súmula 7/STJ)
Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Impugnação às fls. 1.316/1.321.
.
É o relatório
VOTO

A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada por
Antônio Barbosa Maranhão em face do Consórcio Estreito Energia Ceste com o fim de
–
obter indenização pelos danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de
Estreito, que teria impedido o autor de exercer atividades comerciais na área em que
foi instalado o empreendimento.
A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos, tendo sido reformada
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que acolheu em parte o pleito
vestibular para condenar o réu ao pagamento de quantia a título de reparação material.
Nas razões do recurso especial, o consórcio ora agravado apontou ofensa,
entre outros, ao art. 206, § 3o, do CC ao argumento de que, na espécie, aplica-se o prazo
prescricional trienal.
A decisão agravada, no ponto, acolheu a insurgência da parte demandada
porquanto o acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual é trienal o prazo prescricional para pleitear a reparação de danos morais e
materiais decorrentes da construção de usina hidrelétrica.
Já nas razões do agravo interno, o autor, ora agravante, sustenta que a ação
foi ajuizada dentro do prazo de 3 anos contados "
" (fl.
a partir de 30 de julho de 2011
Documento eletrônico VDA50254436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:14
Código de Controle do Documento: 9aad1ae9-dc58-4991-bff4-feeec57dc9fa

1.300), além de apontar que o apelo especial do consórcio agravado encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
Primeiramente, não tem razão o insurgente ao afirmar que o apelo especial
esbarra no obstáculo do supradito enunciado sumular. Isso porque o
agravado se
decisum
ancorou em premissas objetivamente delineadas no aresto recorrido, que adotou o prazo
prescricional quinquenal, confrontando-o com a legislação aplicável à espécie.
Daí exsurge a conclusão de que é aplicável ao caso o prazo prescricional trienal afirmado
em reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, conforme se constata, entre
outros, do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE
USINA HIDRELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CC. PRAZO NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3 /2016/STJ.
2. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia.
3. No que diz respeito ao 355, I, e 370 do CPC/2015 (arts. 130 e 330, I, do CPC
/73) e 926 do CPC, o Tribunal de origem entendeu que o magistrado singular,
ao proferir o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que em casos
semelhantes não se reconheceu a existência do dever de indenizar, incorreu em
cerceamento de defesa dos litigantes, especialmente porque há questões que
dependem de exame probatório. A revisão de tal entendimento esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deve ser aplicado o
prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil para o
ajuizamento de ação de reparação de danos morais e materiais oriundos da
construção de usina hidrelétrica. Todavia, a prescrição não restou configurada
no caso dos autos, na medida em que, consoante afirmado pela origem, os danos
alegados pelo autor ocorreram em 2011 e ação foi ajuizada em 2013, antes do
transcurso do prazo prescricional, sendo que a revisão a esse respeito não é
permitida em face da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 1.776.875/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2022
16/2/2022

Documento eletrônico VDA50254436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:14
Código de Controle do Documento: 9aad1ae9-dc58-4991-bff4-feeec57dc9fa

Verificou-se, por outro lado, a necessidade de retorno dos autos à Corte
estadual, a fim de que sejam fixados os termos inicial e final do prazo prescricional,
tendo em vista que essa providência demanda a incursão no acervo fático-probatório dos
autos.
De fato, constata-se o acerto da decisão agravada, pois, para além da
fixação dos termos inicial e final da prescrição, necessário aferir a existência de
eventual interrupção do prazo prescricional acenada pela parte agravante.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50254436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:14
Código de Controle do Documento: 9aad1ae9-dc58-4991-bff4-feeec57dc9fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.861.216 / TO
Número Registro: 2021/0083599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105893420178270000 105893420178270000 561842847517
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO BARBOSA MARANHÃO
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVANTE : CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ANTÔNIO BARBOSA MARANHÃO
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVADO
: CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO BARBOSA MARANHÃO
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVADO
: CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
TERMO
Documento eletrônico VDA51382520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 35833e75-5540-4219-a240-13fc616591c1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 35833e75-5540-4219-a240-13fc616591c1